Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso material (art. 69 do CP), com agravante do art. 61, II, “f”, do CP, no contexto da Lei n. 11.340/2006. Foi fixada indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) Definir se há insuficiência probatória para a condenação;
(ii) Estabelecer se houve nulidade pela juntada de documentos de outro processo;
(iii) Reconhecer apenas a contravenção de vias de fato e aplicar medidas despenalizadoras;
(iv) Redimensionar as penas impostas, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao valor da indenização;
(v) Conceder os benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, por ser matéria afeta ao juízo da execução, conforme Súmula 26 do TJDFT.
4. A preliminar de desentranhamento de documentos é rejeitada, pois os elementos foram submetidos ao contraditório e não influenciaram decisivamente a condenação.
5. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, formulário de risco e depoimentos da vítima, que relatam ameaça séria e agressão física no contexto de violência doméstica.
6. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada.
7. O reconhecimento apenas da contravenção de vias de fato não pode ser acolhido, pois há prova autônoma da ameaça, crime formal consumado.
8. A dosimetria da pena observa critérios jurisprudenciais válidos, com fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
9. Adota-se, com acerto, a fração padrão de 1/6 (um sexto) para cada agravante na segunda fase da dosimetria, tomando por base a pena já fixada.
10. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também é indevido o sursis, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.
11. A condenação à indenização por danos morais é mantida, pois o dano é presumido em casos de violência doméstica, conforme Tema 983 do STJ. O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.